Tribunal: TJMT
Processo: 1023181-64.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023181-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DANIELE SILVANA DO CARMO FERREIRA BRAGA - CPF: 004.784.971-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA - COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE EXAME CLÍNICO E LAUDO PSICOLÓGICO – PLANO DE SAÚDE - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Segundo o STJ, "havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente (" de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos "); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável" (
REsp 1.442.236/RJ
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 28/11/2016). 2.
“
Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1561094/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 30/03/2020, DJe 07/04/2020).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer (...) c/c Indenização por Danos Morais
”

(Número Único 1034522-95.2021.8.11.0041), ajuizada
contra a agravante por DANIELE SILVA DO CARMO FERREIRA BRAGA, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para compelir a Cooperativa/ré/agravante à “
autorização/custeio, no prazo de 05 (...) dias, da cobertura total dos procedimentos cirúrgicos, conforme prescrição médica
” (cf. Id. nº 150202680).

A Cooperativa/ré/agravante circunstancia que a agravada/autora “
diagnosticada com obesidade mórbida, comorbidades associadas ao seu peso e, após recomendação médica foi submetida à cirurgia bariátrica”
e então lhe foi prescrita a realização de procedimentos reparatórios diversos
“(a) Dermolipectomia Abdominal para Correção do Abdômen em Avental; b) Reconstrução da Parede Abdominal; c) Reconstrução Mamária com Prótese Unilateral; d) Extensos Ferimentos/cicatrizes ou Tumores; e) Herniorrafia Umbilical; f) Correção de Lipodistrofia de glúteo; g) Correção de Lipodistrofia Crural Direita e Esquerda; h) Correção de Lipodistrofia braquial direita e esquerda; i) Enxerto Composto)”
e discorre sobre a ausência dos requisitos à concessão da tutela de urgência, aduzindo que “
não tem obrigação legal ou contratual de custear cirurgia plástica estética, sem previsão no rol da Agência Nacional de Saúde
”, especialmente “
sem que haja demonstração de se tratar de urgência/emergência
”, enfatizando que a agravada
não “
juntou aos autos comprovação médica de tal pedido, ainda não comprovou a quanto tempo realizou a cirurgia bariátrica
” (cf. Id. nº 150202671 - págs. 7 e 9).

Alonga-se, no mais, sobre a “
diferença entre cirurgias reparadoras e cirurgias estéticas
”, sobre a necessidade de realização de “
perícia técnica prévia
”, sobre a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, e sobre a “
necessidade de caução real ou fidejussória do valor do tratamento
” (
sic
– cf. Id. nº 150202671 - págs. 13/31).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com “
imediata cassação da medida concedida
”, ou para que “
seja
determinada a imediata realização de perícia médica, para que se apure se os procedimentos vindicados pela agravada têm ou não finalidade meramente estética
”, e, ao final, seu provimento, “
a fim de cassar a tutela de urgência concedida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção
”, ou, para que “
o custeio do tratamento (seja) conforme valor de tabela e coparticipação, ou seja, de tratamento no método convencional
”, e para que “
seja determinado à agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado
” (
sic
– cf. Id. nº 150202671 - pág. 33).

Antes mesmo da apreciação da pretensão recursal, a agravante se manifestou novamente nos autos dizendo que “
a parte Agravada teve seu contrato com a parte Agravante cancelado em 05.12.2021
”, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, pois, atualmente a agravada “
possui contrato ativo com a Unimed Cáceres, sob código 3187580000247010
” (cf. Id. nº 150827677).

A decisão vinculada ao Id. nº 153379163 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada oferta contrarrazões junto ao Id. nº 160269694, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada sob os seguintes fundamentos:

“
Na presente demanda, verifica-se que a parte autora necessita de procedimento cirúrgico específico, bem como esclarece a questão da urgência na realização no fornecimento do tratamento para a melhora na saúde e qualidade de vida do paciente, incluindo-se referido procedimento no prazo de urgência e emergência, mormente ante a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao hipossuficiente da relação de consumo disciplinada pelo CDC.

Não obstante a previsão de limitação, prevalece o disposto no art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, que prevê o atendimento obrigatório nos casos de emergência, como na hipótese:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”

Compulsando os autos, verifica-se, nesse momento processual, dos laudos acostados, a necessidade dos procedimentos cirúrgicos indicados, tendo em vista que a demora no fornecimento do tratamento pode implicar em piora no quadro de saúde da parte autora e de sua qualidade de vida.

Nesse sentido, a jurisprudência

(...)

Portanto, sendo a parte demandante usuária do plano de saúde e estando em dia com as suas obrigações quanto às prestações do plano, não há falar em negativa do fornecimento do tratamento.

Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela não trará qualquer risco à requerida, pois, se eventualmente a ação no mérito não for julgada improcedente, poderá ela pleitear o ressarcimento das despesas de que trata o processo.

Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, da cobertura total dos procedimentos cirúrgicos, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.
”

(cf. Id. nº 150202680).

Verifica-se
que o ponto nodal da opção pelo parcial deferimento do pedido de tutela de urgência é o reconhecimento de que o quadro clínico da autora/agravada se amolda à definição de caso de urgência/emergência prevista no art. 35-C, I e II, da Lei nº 9.656/98, e, portanto, é de cobertura obrigatória independentemente da sua previsão ou não no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, pois implica risco de morte ou lesão irreparável ao paciente, o que torna despicienda qualquer discussão sobre a natureza taxativa ou exemplificativa daquela lista.

Quanto a isso, a Cooperativa/agravante sustenta apenas que “
as cirurgias plásticas em pessoas que tenham realizado bariátrica, seja estética ou reparadora, não se enquadram na definição legal de urgência/emergência
”, e que é inegavelmente estética a natureza do procedimento, pois a autora/agravada “
quer apenas ficar mais bela, de acordo com os padrões estabelecidos pela sociedade, uma vez requer até mesmo próteses de silicone
”, e “
não está à beira da morte, não sendo os tratamentos requeridos os únicos e possíveis meios de sobreviver
” (
sic
– cf. Id. nº 150202671 - págs. 10 e 14).

Essas teses, porém, não encontram ressonância no conjunto probatório dos autos, pois há relatório médico indicando que, após ser submetida a cirurgia bariátrica, a autora/paciente “
evoluiu com afastamentos dos músculos retos do abdome levando a um enfraquecimento da parede abdominal, prejudicando a postura
”, e vem suportando “
dor lombar devido às diástases dos músculos retos do abdome
”, sendo imprescindível a realização do procedimento cirúrgico “
com brevidade máxima, devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico
” (sic – cf. Id. nº 150202683).

Consta informação, ainda, de que a autora “
apresenta queixas de cunho psicológico relacionados ao quadro como crises de ansiedade, sintomas de depressão recorrentes e transtorno dismórfico corporal
”, evidenciando ainda mais a necessidade da intervenção cirúrgica de natureza reparadora, e não meramente estética.

Nesse sentido, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA REPARADORA. NEGATIVA. CONDUTA ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Na forma do entendimento desta Corte, "[h]avendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente ("de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos"); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável" (REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 28/11/2016). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1822073/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 20/09/2021, DJe 15/10/2021).

Dessa forma, condicionar a eficácia da decisão deferitória do pedido de tutela de urgência à prestação de caução real ou fidejussória constituiria indevido óbice à satisfação do próprio direito reclamado, especialmente se, como no caso, a Cooperativa/ré/agravante, caso ao final vitoriosa, poderá buscar ressarcimento pelas vias processuais ordinárias sem maiores dificuldades.

Ainda, quanto a manifestação em que a agravante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, pois, atualmente a agravada “
possui contrato ativo com a Unimed Cáceres, sob código 3187580000247010
” (cf. Id. nº 150827677), verifica-se que não houve apreciação de tal alegação em Primeiro Grau, daí porque é defesa a dedução dessa pretensão diretamente em sede recursal.

Em todo caso,
o Código de Defesa do Consumidor em seus artigos 7º, parágrafo único, 14, 18, 25, §1º e 34, estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, assim todos são objetiva e solidariamente responsáveis por eventual falha no serviço prestado.

Portanto, o simples fato de a agravada possuir contrato ativo com a
UNIMED CÁCERES
não é motivo suficiente para eximir à agravante da responsabilidade, até porque n
ão se pode exigir do consumidor a exata compreensão do regime jurídico das Cooperativas médicas, de forma suficiente a distingui-las dentro de suas respectivas esferas de atuação, até porque “
a publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades
” (REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015).

Ademais, está assentado na doutrina e jurisprudência o entendimento de que o consumidor que contrata plano de saúde de abrangência nacional junto a uma das integrantes da rede UNIMED adquire o direito de uso dos serviços médicos ofertados por todo o sistema.

Sobre o tema, eis a jurisprudência d
o eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DA ÁREA DE COBERTURA DA OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED PAULISTANA. PRECEDENTE DA QUARTA TURMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.

No julgamento do

REsp

1.377.899/SP, de relatoria do eminente Ministro

Luis

Felipe

Salomão, a Quarta Turma firmou orientação de que

"o

fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que

com

personalidades

jurídicas distintas - por não ter havido a informação

clara

ao

consumidor

acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como

consequência

a

possibilidade

de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas" (DJe de 11/2/2015). (...)” (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1539361/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/05/2016, DJe 27/05/2016)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca. 2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una. 4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA – CADEIA DE FORNECEDORES – ART. 7, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC- REJEITADA – MÉRITO - CANCELAMENTO INDEVIDO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DEVIDA - CONFISSÃO DE ERRO NO SISTEMA – FALHA NO SERVIÇO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE DENTRO DO PORTFÓLIO OFERTADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda pois o parágrafo único do artigo 7º do CDC preceitua que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor. (...) (N.U 1016952-67.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 25/01/2023)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023